Tribunal: TJES
Processo: 5010082-25.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010082-25.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO RODRIGUES DA SILVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010082-25.2024.8.08.0047

RECORRENTE:
JOAO RODRIGUES DA SILVA.

RECORRIDO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DETRAN/ES. ERRO CADASTRAL. DUPLICIDADE DE CPF REGULARIZADA PERANTE A RECEITA FEDERAL. MANUTENÇÃO DE DADOS DESATUALIZADOS PELO ÓRGÃO ESTADUAL. IMPEDIMENTO DE RENOVAÇÃO DE CNH. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR PLEITEANDO DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, na qual a parte autora alega que, após regularizar uma duplicidade de CPF perante a Receita Federal, foi impedida de renovar sua CNH em razão de o sistema do DETRAN/ES manter seus dados desatualizados (CPF antigo). Requer a atualização cadastral e condenação em danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que o DETRAN/ES atualize os dados do autor e libere a renovação da CNH, porém, julgou improcedente o pedido de danos morais por entender tratar-se de mero aborrecimento cotidiano.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, pleiteando a reforma parcial da sentença para que seja fixada indenização por danos morais. Sustenta que a desídia do órgão público em atualizar os dados causou-lhe graves transtornos e impedimento ao uso de sua habilitação, extrapolando o mero dissabor.

4. O recurso não merece provimento. No mérito, embora reconhecida a falha administrativa do órgão estadual ao não atualizar o CPF do autor em tempo razoável, tal fato, por si só, não gera o dever de indenizar extrapatrimonialmente. O dano moral indenizável é aquele que atinge a esfera íntima do indivíduo, causando sofrimento, humilhação ou dor profunda, o que não se verifica na hipótese de entraves burocráticos para renovação de documento. O mero descumprimento de dever legal ou administrativo, sem prova de desdobramentos gravosos à honra ou à imagem, configura mero aborrecimento da vida em sociedade. No caso, a sentença de origem já sanou o problema ao determinar a obrigação de fazer, não havendo demonstração de que a privação temporária da renovação tenha gerado prejuízo excepcional ao equilíbrio psicológico do autor.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita ora deferido (art. 98, §3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)